Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717324-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA AGRAVADO: BARUQUE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria Clarice de Almeida Correa contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a liberação dos valores penhorados em favor do agravado (autos de no 0707433-92.2021.8.07.0006, ID no 124633610, págs. 1-2). 2. A agravante alega, em síntese, que a execução é baseada em título de crédito emitido mediante fraude, pois não manteve qualquer relacionamento comercial que justificasse o pagamento dos valores exigidos pela agravada. 3. Destaca que somente soube da quantia supostamente devida após a realização do bloqueio de ativos nas suas contas bancárias. Insurge-se contra a liberação da quantia penhorada em sua conta bancárias em favor da agravada e, nesse ponto, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 4. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que a quantia bloqueada permaneça disponível em conta judicial, sem qualquer repasse à agravada. 5. Preparo (ID no 36005331 - 36005335). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade da dívida quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1409151, 07344529120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, consignando que somente seria possível discutir o alegado vício na emissão do título pela via processual adequada, diante da necessidade de produção de provas, cujo procedimento é incompatível com a exceção de pré-executividade. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 12. A agravante não apresentou elementos fático-jurídicos no sentido de demonstrar a alegada impenhorabilidade das verbas bloqueadas nas contas bancárias de sua titularidade. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar que as quantias seriam provenientes de verbas de natureza salarial, tampouco que a manutenção da constrição comprometerá, de algum modo, a sua subsistência. 13. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 14. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 15. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 16. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO